Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-38.2010.8.11.0030
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000520-38.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDISON LUIZ DE MEDEIROS - CPF: 070.095.261-68 (APELADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO EM PARTE – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO COLLOR - CADERNETA DE POUPANÇA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.[...]”(EDcl no REsp 1269617/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014

“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II). 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação.[...] (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Banco do Brasil S.A
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Restituição de Valores

ajuizada por
Edison Luiz de Medeiros
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a restituir os valores depositados em caderneta de poupança pelo autor, nos seguintes percentuais: plano Verão (janeiro/1989 —42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%), plano Collor I (março/1990 — 84,32%), (abril/1990 — 44,80%), (maio/1990 — 7,87%) e plano Collor ll (fevereiro/1991 —21,87%), (março/1991 — 13,90%), devendo o valor ser apurado por meio de cálculo aritmético.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante busca a modificação da sentença recorrida, ao argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão, diante do transcurso do lapso
trienal,
nos termos do artigo 206, §3º do CPC e, por conseguinte, pela extinção do feito com julgamento de mérito.

Assevera a inexistência de responsabilidade civil, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, por estar a instituição financeira agindo em estrito cumprimento do dever legal.

Alega ser incabível a incidência da correção monetária a partir dos eventos em debate, mas tão somente após o ajuizamento da ação, bem como sustenta a inaplicabilidade dos juros de mora, tendo em vista que a instituição financeira não descumpriu qualquer determinação.

Punga, então, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas em 25249987 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustenta a apelante que ocorreu a prescrição da pretensão inicial, diante do transcurso do lapso trienal, nos termos do artigo 206, §3º do CPC e, por conseguinte, pela extinção do feito com julgamento de mérito.

Pois bem. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para recebimento de expurgos inflacionários da conta poupança referente ao período de vigência dos PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I E II é vintenária, até mesmo porque a questão, restou assentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1147595/RS.

Vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE.SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.1. Quanto ao pleito de suspensão do processo, anoto que o processo foi suspenso pelo prazo de um ano diante da repercussão geral declarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário número 626.307/SP. Não tendo havido, contudo, até a presente data, manifestação da Suprema Corte acerca do tema, escoado o prazo anual de suspensão assinado, prossigo no julgamento do presente recurso especial, em atenção ao princípio da duração razoável do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF/88). Oportunamente, havendo recurso extraordinário de qualquer das partes, o processo ficará suspenso na Presidência desta Corte 2. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento de diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos
Planos Bresser, Verão , Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I
, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.
3. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.[...]
(EDcl no REsp 1269617/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014) (destaquei)

Além disso, em consonância com a firme jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste Sodalício, tem-se como termo inicial para a contagem da prescrição é a data da efetiva lesão.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE
POUPANÇA
– COLLOR I E COLLOR II
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA CAUSA E JUROS REMUNERATÓRIOS - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF.

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de
poupança
e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Bresser (junho/1987),
Verão
, Collor I (16/06/1990), Collor II (01/02/1991),
entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo. [...]
(N.U 0035712-33.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Nesse viés, considerando o termo inicial do prazo prescricional, as datas de janeiro de 1989 no Plano Verão, março de 1990 no Plano Collor I e fevereiro de 1991 no Plano Collor II, e a ação foi proposta em
15/03/2010
, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão, tão somente, com relação ao Plano Verão.

Ademais, extrai-se da inicial, que a parte autora objetiva, em verdade, apenas a restituição dos valores relativos ao Plano Collor 1 e 2.

Vejamos,
in verbis
:

“Pede e espera, ainda, consideradas as alegações e fundamentações retro, decretar a procedência do pedido e condenar a instituição bancaria ré a restituir ao autor o valor correspondente à diferenga de créditos devidos em sua Caderneta de Poupança, em face do lançamento incorreto da remuneração
relativa ao período do Plano Collor, maio e junho de 1990 e janeiro/fevereiro e margo de 1991
, além dos juros moratórios, honorários advocatícios e demais cominações legais, conforme se apurar.”(Id.

25247455 - Pág. 2)

Isto posto,
acolho em parte
a preliminar para reconhecer a prescrição da pretensão, tão somente, com relação a restituição de valores decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente ação ordinária objetivando, em suma, a condenação da instituição bancária ré-apelante a restituir o valor correspondente à diferença de créditos devidos em sua Caderneta de Poupança, em face do lançamento incorreto da remuneração relativa ao período do Plano Collor I e II, maio e junho de 1990 e janeiro/fevereiro e margo de 1991.

Após o transcurso processual, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos inicias para condenar o requerido a restituir os valores depositados em caderneta de poupança pelo autor, nos seguintes percentuais: plano Verão (janeiro/1989 —42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%), plano Collor I (março/1990 — 84,32%), (abril/1990 — 44,80%), (maio/1990 — 7,87%) e plano Collor ll (fevereiro/1991 —21,87%), (março/1991 — 13,90%), devendo o valor ser apurado por meio de cálculo aritmético.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, ora requerido, alegando a inexistência de responsabilidade civil, por estar a instituição financeira agindo em estrito cumprimento do dever legal, bem como assevera ser incabível a incidência da correção monetária a partir dos eventos em debate, mas tão somente após o ajuizamento da ação, bem como sustenta a inaplicabilidade do juros de mora, tendo em vista que a instituição financeira não descumpriu qualquer determinação.

Passo a análise.

Inicialmente com relação a responsabilidade da instituição financeira, a questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1147595/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 8.9.2010, cuja conclusão se deu que o vínculo jurídico contratual, no depósito em Caderneta de Poupança, estabelece-se entre o depositante e a instituição financeira depositária de modo que as obrigações decorrentes desse vínculo contratual não podiam juridicamente ser alteradas, sem violação de direito adquirido dos poupadores, no decorrer do contrato, nem mesmo por normas do Banco Central ou atos do Governo, que não têm poderes jurídicos para ingressar na intimidade do contrato de depósito específico e exonerar a instituição financeira depositária de realizar parte da contraprestação a que contratualmente obrigada.

Assim, como restou demonstrado que o autor/apelado foi lesado no momento da aplicação de índice econômico, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO. 2. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II" (REsp 1.147.595/RS [art. 543-C do CPC/1973], Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe 6/5/2011).
[...](AgRg no AREsp 648.540/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019) (destaquei)

Outrossim sobre o tema em debate, é cediço que há muito tempo, está pacificado o entendimento no Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça de que, nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, é cabível a incidência dos juros moratórios e, quanto à correção monetária, a incidência do índice relativo ao Plano Collor I (desde março/90) é de 84,32%, e ao Plano Collor II (desde março/91), o índice é de 21,87%.

Vejamos,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. [...]
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação
.[...] (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020